Tribunal: TJES
Processo: 5009338-45.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transferência; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009338-45.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009338-45.2023.8.08.0021

RECORRENTE: VANESSA SOUZA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MARCAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. PROFESSORA. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado

interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com a Municipalidade e condenação ao pagamento de depósitos de FGTS, bem como o pedido de indenização por danos morais.

2. A autora sustentou a ilegalidade das contratações temporárias e que o fato dos locais de trabalhos serem diversos ao longo de todo o período laborado não afasta a burla ao concurso público. Postulou o pagamento de FGTS de todo o período e indenização por dano moral.

3. A ação foi ajuizada após 13.11.2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS, diante da modulação de efeitos firmada pelo STF; (ii) saber se as sucessivas contratações temporárias configuram nulidade por afronta ao art. 37, IX, da CF/1988; e (iii) saber se a irregularidade contratual gera direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), fixou a prescrição quinquenal para cobrança de FGTS e modulou os efeitos da decisão. Para ações ajuizadas após 13.11.2019, aplica-se o prazo de cinco anos. Prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento.

6. As contratações temporárias devem atender aos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988. A sucessiva renovação de aproximadamente vinte contratos ao longo de mais de dez anos revela necessidade permanente da Administração. Configurada a nulidade.

7. Reconhecida a nulidade, são devidos apenas os salários pactuados e os depósitos de FGTS, nos termos do Tema 916/STF e da Súmula 363/TST.

8. A circunstância de as contratações terem ocorrido em escolas diversas não descaracteriza a continuidade da prestação de serviços, tampouco evidencia, por si só, a excepcionalidade da necessidade.

9. A mera irregularidade da contratação não configura dano moral. Ausente prova de abalo concreto à esfera íntima. Indevido o pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Às ações ajuizadas após 13.11.2019 para cobrança de FGTS aplica-se a prescrição quinquenal, conforme modulação firmada no Tema 608/STF. 2. A sucessiva renovação de contratos temporários por longo período, sem demonstração de necessidade excepcional, viola o art. 37, IX, da CF/1988 e enseja nulidade. 3. Reconhecida a nulidade, são devidos apenas os salários e os depósitos de FGTS, não sendo cabível indenização por dano moral na ausência de prova de abalo concreto.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por
VANESSA SOUZA DA SILVA
em face do
MUNICIPIO DE GUARAPARI
, na qual a autora pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o requerido, em razão da inobservância dos requisitos autorizadores para o aludido vínculo e, por consequência, requer a condenação do recorrido ao pagamento do FGTS, dos períodos laborados entre os anos de 2008 a 2023.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18365889) JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, sob o principal argumento de que: “(...)
a prestação de trabalho não se configurou como de trato sucessivo, eis que as contratações foram para escolas distintas, o que demonstra a existência de vaga por uma excepcionalidade, como ausência do titular ou ajuste de carga horária.
” (destaquei)

A autora interpôs Recurso Inominado (ID 18365898), sustentando que a sentença merece reforma, posto que o que define a continuidade material do vínculo é a identidade funcional, a reiteração temporal e a permanência da necessidade administrativa, e não o endereço da escola ou repartição em que o labor foi desempenhado.

Com efeito, requer a declaração de nulidade dos contratos em designação temporária, com o pagamento das verbas correspondente ao FGTS que não foram depositadas na vigência dos vínculos laborais, além de indenização por danos morais.

Contrarrazões da Municipalidade (ID 18365902), onde requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à parte autora o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo a análise da questão prejudicial concernente à prescrição a ser aplicada ao caso.

Nos casos envolvendo a Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos em designação temporária por sucessivas renovações, o prazo prescricional foi definido em sede de repercussão geral no STF, com a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos.

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

A título ilustrativo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020). (destaquei).

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

Assim, considerando a modulação dos efeitos, bem como que o ajuizamento desta ação ocorreu após o dia
13.11.2019
, aplica-se no caso em tela a prescrição quinquenal, ou seja, todo o período compreendido antes de 14/12/18 encontra-se prescrito, restando à análise do lapso temporal após esta data, contudo, este período prescrito pode ser computado para aferir o tempo total em que a parte autora atuou como professora sob o regime de contratação temporária.

Pois bem.

O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que o que descaracteriza o caráter temporário da contratação são as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que
eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas

contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Assim, conforme estipulado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ficou claro que as prorrogações são exageradas e/ou as sucessivas contratações estão em desconformidade com a natureza temporária e excepcional deste tipo de contrato. Ora, foram cerca de 20 contratações temporárias por períodos sucessivos que excederam 10 anos.

Desta feita, está demonstrado que, nos casos acima destacados, a autora exerceu, de forma contínua, a função de professora sob regime de contratação temporária. Tais contratações, sucessivamente renovadas com curtos intervalos, não evidenciam situação excepcional e transitória, mas sim necessidade permanente da Administração, em afronta ao disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal.

A circunstância de as contratações terem ocorrido em escolas diversas não descaracteriza a continuidade da prestação de serviços, tampouco evidencia, por si só, a excepcionalidade da necessidade. Ao revés, revela a manutenção de demanda permanente por profissionais da educação, típica atividade-fim da Administração Pública.

Esta foi o entendimento exarado por Tribunal Pátrio, senão vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS DE PROFESSORA PELO ESTADO DO PARANÁ. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ART. 37, IX, DA CF/1988. LC/PR Nº 108/2005. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. TEMA 916/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1308/STJ (DISTINGUISHING). PEDIDO CONTRAPOSTO VISANDO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO VIGENTE. POSSIBILIDADE. ART. 31 DA LEI 9.099/1995. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR ATÉ A PUBLICAÇÃO DA ADI 5 .090/DF. TEMA 731/STJ E PUIL Nº 1.212/PR. INAPLICABILIDADE DA SELIC. JUROS DA POUPANÇA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Estado do Paraná contra sentença que reconheceu a nulidade das contratações temporárias firmadas com professora entre 2011 e 2018 e condenou a Administração ao pagamento dos depósitos de FGTS, impugnando-se a caracterização da ilegalidade, os efeitos da nulidade e os critérios de atualização monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se as contratações temporárias sucessivas realizadas via PSS atenderam aos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 e da LC/PR nº 108/2005; (ii) definir os efeitos da nulidade, inclusive quanto ao FGTS, prescrição quinquenal e pedido contraposto de nulidade do contrato vigente; (iii) determinar o índice de correção monetária aplicável às parcelas de FGTS. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 37, IX, da CF/1988 exige comprovação de necessidade temporária e excepcional interesse público para legitimar contratações temporárias, ônus não cumprido pelo Estado. A LC/PR nº 108/2005 impõe prazo máximo de 24 meses e prova da vacância ou motivo excepcional, cuja demonstração incumbia à Administração (CPC, art. 373, II). O STF, no Tema 612, condiciona a validade da contratação temporária ao cumprimento cumulativo de requisitos, não atendidos diante da sucessão de contratos sem justificativa excepcional.
A designação da professora em diferentes escolas não afasta a continuidade fática do vínculo e não sana a irregularidade das contratações sucessivas.
O STF, no Tema 916, estabelece que a nulidade de contratações temporárias gera apenas direito aos salários e aos depósitos de FGTS (Lei nº 8.036/1990, art. 19-A). Aplica-se a prescrição quinquenal de trato sucessivo às parcelas de FGTS, conforme Súmula 85 do STJ. A tese do Tema 1308/STJ é inaplicável, pois pressupõe pluralidade de instituições públicas distintas, inexistente no caso concreto, em que o contratante é sempre o Estado do Paraná. (...) A correção monetária deve seguir a TR, nos termos do Tema 731/STJ e do PUIL nº 1.212/PR, afastando-se a SELIC. A ADI 5.090/DF fixou índice diverso da TR, porém com efeitos ex nunc, mantendo-se a TR para períodos anteriores à sua publicação. Os juros de mora incidem a partir da citação, à taxa da poupança, conforme art. 1º-F da Lei nº 9 .494/1997 e Súmula Vinculante 17. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (...) (TJ-PR 00007338120198160097 Ivaiporã, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 30/11/2025, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2025)

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba,
não incluindo-se, portanto, verbas de natureza indenizatória
.

Por outro lado, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, não merece o seu deferimento.

A irregularidade da contratação, por si só, não enseja dano moral indenizável. Para sua configuração, exige-se demonstração de abalo concreto à esfera íntima do trabalhador, o que não restou evidenciado nos autos.

O inadimplemento de verba trabalhista ou fundiária, embora configure ilícito administrativo, não implica automaticamente violação a direito da personalidade, sob pena de banalização do instituto do dano moral.

Ausente prova de humilhação, exposição vexatória ou circunstância extraordinária que ultrapasse o mero descumprimento contratual, não cabe o deferimento do pleito indenizatório.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer
a prescrição quinquenal e, no
mérito
, para
declarar
nulos os contratos temporários referentes aos períodos compreendidos a partir de 14/12/18, bem como para
condenar
o Município de Guarapari ao pagamento dos depósitos de FGTS incidentes sobre as verbas salariais,
excluindo as de caráter indenizatórias
, percebidas nos referidos períodos contratuais mantidos entre as partes, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 19-F, da Lei nº 9.494/1997. Os pagamentos deverão ser efetivados por meio de RPV – Requisição de Pequeno Valor.

Sem custas e honorários, em razão do seu parcial provimento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)